Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-62.2019.8.11.0109
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-62.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENIT PEREIRA - CPF: 821.591.571-04 (APELANTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), ZENIT PEREIRA - CPF: 821.591.571-04 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ADVOGADO CONSTITUIDO – CIÊNCIA DOS ATOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO – REVISÃO CONTRATUAL – ONEROSIDADE EXCESSIVA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS – INDEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não há que se falar em nulidade por falta de intimação do advogado constituído, se

este teve acesso aos autos apresentando recurso tempestivamente,

e não demonstrado prejuízo, vez que não se decretará nulidade se não restar constatado prejuízo.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.

Recurso do autor desprovido. Apelo adesivo, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação e adesivo, interpostos, sucessivamente por
Zenit Pereira e Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação revisional de contrato n. 1000106-62.2019.8.11.0109, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para o fim de revisar o contrato de empréstimo pessoal de modo a incidir juros remuneratórios com base na taxa média de 32,52% a.a., determinando a devolução do indébito, na forma simples, acrescidos de juros de 1% a.m e correção monetária, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, insurgem-se ambos os litigantes. A autora sustenta a incorreção da sentença recorrida, que não analisou os descontos indevidos efetuados na conta após o término do contrato, bem como a aplicação da capitalização de juros.

Diz que o contrato foi quitado em 30.11.18, todavia, ainda foram efetuados 21 descontos.

Afirma que o contrato previa a cobrança de 12 parcelas mensais, com suas respectivas datas de vencimento, e que foram lançadas as 5 primeiras parcelas no respectivo vencimento, sendo que as demais foram lançadas em datas posteriores, indevidamente.

Segue apontando a ilegalidade da capitalização dos juros, que não é permitida no empréstimo pessoal, e postula pela repetição do indébito na forma dobrada, além do ressarcimento do dano moral decorrente.

Contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo não conhecimento do apelo autoral, por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, o seu desprovimento (id. 156500188).

Por sua vez, a instituição bancaria, em suas razões recursais, pede, preliminarmente, pela nulidade dos atos posteriores à sentença, em razão da ausência de intimação do patrono da parte ré, com a restituição do prazo recursal. No mérito, defende a legalidade dos encargos constantes do contrato, que correspondem à modalidade de empréstimo não consignado. No ponto, diz que a taxa de juros do contrato é inferior

à media de mercado, de modo que deve ser revista a sentença para fixar os juros em conformidade com a média praticada para a modalidade de empréstimo.

Contrarrazões ao apelo adesivo no Id n. 156500190, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato c.c repetição de indébito proposta por Zenit Pereira, em face de Crefisa S.A, Crédito Financiamento e Investimentos, aduzindo que firmou com a ré, em 30.11.17, contrato de empréstimo

pessoal da quantia de R$ 1.407,44 (um mil quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), ficando ajustado o pagamento mensal de R$ 343,70 (trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), em

12 (doze) parcelas consecutivas, totalizando R$ 4.124,40 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos) que seriam debitadas na conta corrente da autora.

Diz que o contrato apresenta cláusulas abusivas, o que justifica a revisão da avença, de modo a readequar os juros contratuais, com a repetição do indébito em dobro dos valores descontados e condenação pelos danos morais.

Diante disso, propôs a demanda revisional, pretendendo a revisão do contrato bancário, para: a) reduzir os juros remuneratórios fixando a média de mercado da taxa de juros para empréstimos pessoais; b) declarar a abusividade contratual; c) repetição do indébito e; d) danos morais.

Na peça defensiva, a instituição financeira defendeu a legalidade do contrato e inexistência de abusividade, postulando pela improcedência do pedido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para revisar o contato de empréstimo pessoal a fim de incidir os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado do Bacen para a operação em 32,52% a.a.,

e condenou a parte ré ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

Nas razões recusais, a autora reitera a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, dizendo, ainda, que a sentença é omissa quanto à ilegalidade dos valores descontados após o termo final do contrato de empréstimo.

Por sua vez, a instituição bancária, preliminarmente, postula pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade, pedindo, ainda, a devolução do prazo recursal, por vicio na intimação, e, no mérito, defende a legalidade dos encargos contratuais para a modalidade de empréstimo contratado.

Deveras, inicialmente, quanto a
preliminar
contrarrecursal de violação ao principio da dialeticidade, sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que não acolheu a pretensão da devolução dos valores indevidamente pagos na forma dobrada, e os almejados danos extrapatrimoniais decorrentes da cobrança abusiva, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a preliminar não prospera.

Em relação ao pedido de nulidade dos atos posteriores à sentença, em razão da ausência de intimação do patrono constituído nos autos, com a restituição do prazo recursal, tal pretensão também não merece acolhida, uma vez o alegado vício não trouxe qualquer prejuízo a recorrente que interpôs apelo adesivo no qual apontou as razões jurídicas que fundamentam a pretensão recursal de reforma da sentença.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO
– ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.

2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos”
.( RED n.

1025031-69.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, j. 22.03.23 - negritei)

Ultrapassada a questão prévia. No
mérito
, a autora insurge-se quanto aos encargos lançados após o encerramento do prazo do contrato de empréstimo, assim também quanto à devolução do indébito na forma simples, postulando a reforma da sentença para que seja realizado em dobro, assim também, em relação aos danos morais. Por sua vez, a instituição financeira, reafirma a legalidade das cláusulas contratuais, notadamente a taxa de juros pactuada, que defende não ser abusiva.

Assim é que a controvérsia nos autos versa sobre a abusividade das taxas de juros avençadas no contrato de Empréstimo Pessoal n 041250009003, inclusive quanto à capitalização de juros, o direito de restituição em dobro do

indébito e a existência de danos morais indenizáveis.

Nesse contexto, em que pese a sentença recorrida não tenha pronunciado quanto à capitalização de juros, já é de todo sabido que, nos contratos de financiamento ou no caso de empréstimos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, como no caso,

é admitida, desde que expressamente pactuada, cujo entendimento está em consonância com os precedentes deste Sodalício.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA PESSOA JUR
ÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”(
TJ/MT. RAC n.

0008248-63.2011.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos,

j.

em 11.12.19 – negritei )

Assim, havendo pactuação expressa, é licita a capitalização mensal de juros.

Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Bacen, entendeu a magistrada
a quo
que as taxas praticadas pela instituição financeira, quais sejam, taxa de juros mensal de 22%, e anual de 987,22%,
extrapolam a média ponderada divulgada pelo Banco Central para as operações de empréstimo

na modalidade

contratada -
operações de crédito - Pessoas físicas - Total,

que prevê

a taxa anual de

32,52% .

Insurge-se a instituição requerida, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, além de que segundo parâmetros informados pela autarquia (Bacen), a taxa média de juros das operações de créditos – pessoa física -

crédito pessoal não consignado – modalidade utilizada pela instituição bancária, para o período de novembro /2017, foi fixada

em 125,
96% a.a,

sendo que a limitação judicial só emergira quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia a média do mercado, o dobro ou até o triplo, de modo que sentença deve ser reformada, para que seja utilizada a taxa média de mercado para contrato de empréstimo não consignado, em seu triplo, ou no mínimo em dobro.

No ponto, é sabido que
salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome como parâmetro a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, como visto, o contrato revisando estipulou como taxa média de juros, 22,00% ao mês, e 987,22% ao ano. Diante desse cenário, cinge-se que na época do estabelecimento do negócio jurídico, em novembro/2017, como demonstrou a instituição financeira, as taxas médias de juros para a modalidade de operação contratada, qual seja,
contrato de crédito pessoal não consignado
(Código 20742), segundo parâmetros informados pelo Banco Central, era respectivamente, 6,58% a.m e 125,96 a.a , de sorte que caracterizado que o empréstimo firmado com a instituição financeira excede muito acima do triplo da taxa media de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais devem ater-se ao referido parâmetro.

Todavia, os parâmetros indicados pelo Bacen, não representam os considerados pelo juiz sentenciante no edito sentencial, que apontou índices relativos a operações de credito de seguimento distinto

àquele

previstos para operações de crédito pessoal não consignado, de sorte que a sentença deve ser reformada no ponto, apenas, para retificar o percentual dos juros remuneratórios fixados, qual seja 125,96% a.a.

Quanto à repetição do indébito em dobro, o inconformismo não prospera, vez que a devolução na forma dobrada somente se justifica diante da má-fé evidenciada, circunstancia ausente no caso.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”. (
RAC n.

1001596-71.2019.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Na mesma toada a indenização por danos morais, vez que a cobrança de encargos indevidos, não acarretou qualquer deletério aos direitos da personalidade da parte autora.

Por derradeiro, no que pertine aos valores descontados quando já encerrado o prazo do contrato de empréstimo, os encargos lançados indevidamente, fora dos parâmetros delineados no v. acordão, deverão ser apontados quando da

liquidação do julgado.

Desta feita, a sentença hostilizada merece reparo apenas para retificar o percentual dos juros remuneratórios fixados, qual seja 125,96% a.a.

Posto isso, conheço dos recursos e

NEGO PROVIMENTO ao apelo autoral, lado outro, PROVEJO EM PARTE o apelo adesivo.

Cuiabá, 26 de abril

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023